Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NEOPLASIA MALIGNA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC.

1. A neoplasia maligna justifica isenção do imposto de renda, nos termos da Lei 7.713/88.

2. O art. 61, §1o, da LC 769/08, reconhece expressamente a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social.

3. Aplicação da taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.